Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704728-58.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA LIMA DE CARVALHO FIGUEIREDO, LILIA CRISTINA ARAUJO SILVA, LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO APELADO: GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI, MARINA BICALHO DE CASTRO DESPACHO O pedido subsidiário formulado na apelação para que Guilherme Octávio Staut Caradori e Marina Bicalho de Castro sejam condenados à devolução em dobro dos valores que receberam em razão do julgamento do processo n. 0713702-70.2018.8.07.0001 no Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se Letícia Lima de Carvalho Figueiredo, Lília Cristina Araújo Silva e Luciano de Carvalho Figueiredo para se manifestarem acerca de eventual inovação recursal nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator